Tribunal: TJDFT
Processo: 0707463-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVICATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR DA CAUSA MERAMENTO ESTIMATIVO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Quanto à fixação dos honorários de sucumbência, o acórdão consignou expressamente que, “uma vez que se trata de obrigação estatal de fornecimento de serviço de saúde que encarta natureza cominatória, deve ser aplicado à hipótese o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que dispõe que, sendo o valor da causa inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo artigo”.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.